Tribunal: TJDFT
Processo: 0715518-24.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR REJEITADA. CONSENTIMENTO DO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de disparo de arma de fogo em via pública, previsto no artigo 15 da Lei no 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar foi ilegal em razão da ausência de situação de flagrante delito e da ausência de consentimento válido do réu; (ii) estabelecer se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelo crime de disparo de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada dos policiais na residência do réu ocorreu mediante consentimento expresso, voluntário e livre de coação, afastando a alegação de violação da inviolabilidade domiciliar.
4. Os depoimentos das vítimas e dos policiais são coerentes, harmônicos e corroborados por elementos objetivos, como a fotografia da placa do veículo e o laudo pericial, que confirmam a autoria e a materialidade do crime.
5. Estando suficientemente demonstrado que o réu efetuou um disparo de arma de fogo em via pública que, inclusive, atingiu o veículo da vítima, deve ser mantida a sua condenação pelo delito previsto no art. 15 da Lei n° 10.826/2003.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 10.826/2003, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015, DJe 10.05.2016; STJ, HC no 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti, Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023.